Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-24.2013.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.o 14.010/2020. SUSPENSÃO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.

2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.

3. Na espécie, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 9/10/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo), considerado no caso que o título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em ação de reparação de danos, com prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 206, §3o do Código Civil..

4. Ainda que fosse aplicável ao caso a diretriz normativa prevista na Lei n. 14.010/2020, da mesma forma, estaria prescrito o título, pois, segundo alega a apelante a prescrição se consumaria em 01/03/2022 e a sentença foi proferida em 21/03/2022, ou seja, 20 dias após a consumação da prescrição, se considerada a suspensão de 4 meses e 20 dias relativos à lei supra mencionada.

5. O simples pedido de pesquisa de bens nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud, não atende o disposto no art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis.

6. Recurso conhecido e desprovido.